Tribunal: TJSP
Processo: 0001207-48.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001207-48.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são autores
LEANDRO SANTOS CORREIA DA CRUZ e RAFAEL DAS DORES SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001207-48.2018.8.26.0537 -Voto no
2
voto número 46.559
Apelação no 0001207-48.2018.8.26.0537
(Proc. no 623/2018 - 5a V. Crim. São Bernardo do
Campo)
Apelantes: LEANDRO SANTOS CORREIA DA CRUZ
RAFAEL DAS DORES SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 412/426), acrescenta-
se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenados
Leandro Santos Correia da Cruz a cumprir as penas de cinco (05) anos e
quatro (04) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, no
valor mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto, e Rafael das
Dores Silva a cumprir as penas de sete (07) anos, três (03) meses e três
(03) dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no valor
mínimo legal, fixado o regime inicial fechado, por terem infringido o
artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal.
Leandro Santos Correia da Cruz apelou, por intermédio
da Defensoria Pública, à fl. 453, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 465/468, buscando a absolvição, por insuficiência
probatória.
Rafael das Dores Silva, igualmente, recorreu, por
intermédio da Defensoria Pública, à fl. 453, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 460/464, almejando a absolvição, por fragilidade
de provas; alternativamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da
confissão e a fixação de regime prisional menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001207-48.2018.8.26.0537 -Voto no
3
Os recursos foram contrariados, às fls. 475/480; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 499/503, opinou por seus improvimentos.
É o relatório.
2- Os apelos devem ser desprovidos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os
recorrentes praticaram o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Leandro Santos Correia da Cruz e Rafael
das Dores Silva, agindo em conjunto e com identidade de propósitos,
mediante grave ameaça, subtraíram 45 litros de combustível, de
propriedade da empresa SBC Trans.
Interrogados, na fase inquisitiva, negaram a prática
delitiva. Em juízo, Rafael confirmou parcialmente o crime, enquanto
Leandro negou os fatos imputados na denúncia.
O fiscal da empresa, K.F.D.B., sempre que ouvido,
apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar dele. Esclareceu que presenciou a
prática criminosa e, ao se aproximar dos apelantes, estes fizeram
menção que Rafael buscaria uma arma de fogo em sua residência. Como
é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes patrimoniais,
praticados na clandestinidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001207-48.2018.8.26.0537 -Voto no
4
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se
fazer restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo qualificado foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que eles, recorrentes, roubaram o
bem da empresa vítima. Não foram condenados com base apenas em
meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente o
inquérito policial a fundamentar as condenações e, sim, contundente
prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa. A qualificadora do concurso de
agentes ficou bem comprovada pela prova produzida ao longo da
persecução. Portanto, as condenações eram medidas que se impunham.
As penas não comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram majoradas apenas para o corréu Rafael, na fração de
um sexto (1/6), em razão de seus maus antecedentes. Na segunda fase,
também, para o corréu Rafael, acresceu-se o percentual de um sexto
(1/6), pois presente a agravante da reincidência. Não merece prosperar a
pleito de reconhecimento da atenuante da confissão do corréu Rafael,
eis que ele não admitiu a prática do crime de roubo, buscando minimizar
sua conduta. O crime foi qualificado, de modo que bem aplicado o
acréscimo do índice de um terço (1/3). Preserva-se o regime prisional
inicial fechado para o corréu Rafael, em virtude da circunstância judicial
desfavorável e da reincidência; assim como o regime carcerário inicial
semiaberto para o corréu Leandro, diante do quantum da pena, nos
termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do estatuto repressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001207-48.2018.8.26.0537 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR